Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ e por este Tribunal.
2. É dever da parte suscitar as matérias de ordem pública no momento processual adequado, pois é inviável a inovação recursal em sede de embargos de declaração. Precedentes do TJDFT e do STJ.
3. Constatando-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas na apelação, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos declaratórios.
4. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não enseja a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados.
5. Recurso conhecido e não provido.